Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-80.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE OI/VELOX COM AUSÊNCIA DE AMPARO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ENCARGO INDEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU CONTRATO OU LIGAÇÃO TELEFÕNICA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL QUANTO AOS PAGAMENTOS EFETUADOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA PARA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, o recorrente juntou aos autos os seus rendimentos pessoais (ID 15838432), sendo estes suficientes para atestar a hipossuficiência econômica alegada. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
III. Incontroverso nos autos que a parte autora é cliente da empresa requerida, que lhe presta serviços de telefonia. No caso, não há qualquer gravação indicando a anuência da parte autora ou contrato devidamente assinado, de modo a demonstrar o aceite da parte com o serviço de OI VELOX. As telas unilaterais apresentadas pela parte recorrente não têm o valor probatório pretendido, sobretudo por se tratar de documento produzido unilateralmente. Ademais, em suas contrarrazões a parte sequer contestou especificamente o pedido elaborado na inicial de inexigibilidade dos débitos relativos ao serviço OI VELOX prestados desde 12/05/2014 até 10/10/2019.
IV. No que diz respeito a restituição em dobro do débito requerido, é possível identificar que a emissão das faturas decorreu da existência de contrato e pelo serviço disponibilizado, de modo que as cobranças realizadas, a princípio, tinham fundamento jurídico, razão pela qual inexiste má-fé da requerida, não havendo que se falar em restituição em dobro dos valores apurados.
V. No que diz respeito a indenização por danos morais, ela possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. In casu, não obstante a reivindicação da parte recorrente acerca do mau injusto, também não há que se falar em dano moral, verifica-se da prova dos autos a inexistência de lesão reparável, a não merecer, nessa parte, reforma a sentença de origem.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a ilegalidade da cobrança da mensalidade desde 12/05/2014 até 10/10/2019, referente ao serviço de OI VELOX, ante a ausência de anuência do requerente e condenar a parte ré à restituição dos valores descontados nas faturas mensais no valor de R$ 3.213,26. Sem custas e sem honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.